Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727150-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TAGLIO LTDA - ME AGRAVADO: ADRIANO WALDECK FELIX DE SOUSA, MARINA RODRIGUES CEZILIO, RENATA DINIZ BORGES NASCENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Transportadora Taglio Ltda - ME em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu os pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade. Em suas razões, o agravante alega que a jurisprudência do colendo STJ reconhece a natureza de ordem pública das causas em que se discute excesso de execução. Aduz que os juros de mora e a correção monetária possuem distintos termos de início. Sustenta que o termo a quo dos juros de mora deve adequar-se à jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede o seu provimento, a fim de reconhecer como devido o valor de R$ 12.801,16 (doze mil oitocentos e um reais e dezesseis centavos), a título de honorários sucumbenciais, referente a doze por cento (12%) do valor da causa. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante no caso de efetivação de medidas que tornarão definitiva a expropriação de seu patrimônio. Entretanto, para a concessão da antecipação de tutela pretendida, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a esse requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Com efeito, a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussão de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. No caso dos autos, para que se possa apurar o valor devido, parece ser necessária dilação probatória, em contraditório, porquanto concernente à elaboração e impugnação de cálculos, fixação do período da dívida e determinação da data de incidência dos juros de mora. Ressalta-se, ainda, que o excesso de execução não representa matéria de ordem pública e, por conseguinte, ao menos à primeira análise, não pode ser suscitado depois de exaurida a oportunidade para impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que não se enquadra nas exceções previstas no § 11 do art. 525, do CPC. Nesse sentido, insta consignar que o agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nada alegou sobre o termo inicial dos juros moratórios nos honorários de sucumbência, o que, em princípio, pode ensejar o reconhecimento da preclusão da oportunidade de fazê-lo. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. Excesso de execução deve ser arguido mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Superada processualmente a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição tardia de excesso de execução, nos termos dos artigos 223, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. O erro de cálculo que, segundo o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo, é aquele, existente na própria sentença, evidencia simples equívoco aritmético. IV. Se eventualmente o demonstrativo do débito que instrui o pedido de cumprimento de sentença interpreta incorretamente o título judicial quanto ao critério de incidência dos honorários de sucumbência e dos juros de mora, isso não traduz erro de cálculo, senão excesso de execução que deve ser suscitado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. V. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1398057, 07126815720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2022, publicado no DJE: 17/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO CUJA ELUCIDAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Manejado agravo de instrumento ao objetivo de obter a reforma de decisão que indeferiu o debate em exceção de pré-executividade de matéria preclusa, visto que própria à discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o[2] c/c o art. 525, § 1o, V, todos do CPC, imperativo reconhecer a absoluta inadequação da via eleita para demonstrar o alegado excesso de execução, por erro de cálculo, no cômputo do termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos a honorários de sucumbência em sede de reconvenção e na conta de aluguéis vencidos no curso da demanda principal. 2. Questões fáticas que demandam dilação probatória, em contraditório, porquanto não atinentes a matéria de ordem pública, mas apenas a interesse patrimonial das partes, maiores e capazes, uma vez que relativas à elaboração e impugnação de cálculos, fixação do período da dívida e determinação da data de incidência dos juros de mora. 3. Negligência caracterizada do devedor que, não tendo impugnado o cumprimento provisório de sentença, deu causa ao surgimento das condições necessárias à ocorrência do fenômeno da preclusão temporal. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1390892, 07246844420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator